Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706593-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL PAIVA DE FRANCA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF D E S P A C H O Intimada para apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência econômica, a parte Autora optou por efetuar o recolhimento das custas processuais (ID 44182166). Assim, prejudicado o pleito de gratuidade de justiça, recebo a inicial. Notifique-se à douta Autoridade indigitada coatora, para que apresente informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09), inclusive para que se manifeste acerca do Agravo Interno (ID 44131048). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator